Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Furto qualificado. Materialidade e autoria demonstradas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Qualificadora de concurso de pessoas. Impossibilidade de afastamento. Cálculo da pena-base. Adequação da fração de aumento. Substituição da pena. Não cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) a possibilidade de afastamento da qualificadora de concurso de pessoas; (iii) a fração aplicável para o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria; e (iv) o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de natureza patrimonial, comumente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos. 3.1. No caso concreto, a palavra da vítima, a apreensão dos fios de cobre e de aço subtraídos ao lado do muro da subestação de energia, a constatação de violação de arame farpado sobre o muro da propriedade e as circunstâncias da localização do réu e de outro indivíduo no local, analisados em conjunto, permitiram identificar o acusado como um dos autores das condutas narradas na denúncia, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Demonstrado que o réu cometeu o crime em conluio com outro indivíduo, deve ser mantida a qualificadora do concurso de pessoas.
5. A lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da reprimenda diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, sendo concedida ao magistrado discricionariedade juridicamente vinculada, devendo ser observados os primados da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando-se a aplicação da pena necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal. 5.1. Segundo entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
6. A pena aplicada superior a quatro anos, a reincidência em crime doloso e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos ternos do art. 44, incisos I a III, do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 44, incisos I a III, do CP; art. 155, § 4o, incisos I, II e IV do CP; art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993164, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 29/04/2025; TJDFT, Acórdão 2002260, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968283, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025.